Tribunal: TJMT
Processo: 1030209-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030209-49.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0003-81 (SUSCITANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0023-25 (SUSCITADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (SUSCITADO), 3 VARA CIVEL DE ALTA FLORESTA (SUSCITADO), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP-MT (SUSCITANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO ALUSIVA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA OU PROCEDIMENTOS CORRELATOS – INCOMPETÊNCIA DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTAS PRECATÓRIAS – CONFLITO PROCEDENTE.

Simples pedido de renegociação de débitos, não se enquadra na competência da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, por não se tratar de carta precatória, recuperação judicial, falência, liquidação ou pedidos correlatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pela juíza de direito da
4a Vara Cível da Comarca de SINOP
, diante da decisão emanada da
3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
, que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento de n.o 1008365-22.2023.8.11.0007, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo, por entender que o litígio diz respeito a matéria de Recuperação Judicial e Cartas Precatórias correlatas, o que afastaria a competência do Juízo daquela Comarca.

O juiz da 4a Vara Cível da Comarca de SINOP, ora suscitante, defende que, por não se tratar de recuperação judicial, falência ou qualquer das hipóteses previstas na Resolução TJMT/OE n.o 10/2020, a demanda deve ser processada perante o juízo originário.

A Procuradoria de Justiça manifestou pela procedência do presente conflito. (ID. 199470152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme Resolução TJMT/OE n.o 10/2020, a 4a Vara Cível da Comarca de SINOP possui competência privativa para o processamento e julgamento de ações que versem sobre pedidos de recuperação judicial, falência e seus respectivos incidentes,
bem como homologação de plano de recuperação extrajudicial, liquidação extrajudicial ou ordinária de sociedade empresária; incorporação de créditos da massa falida, assim como execução e quaisquer feitos que, por força de lei, devam ter curso no juízo da falência ou da recuperação judicial, pedido de insolvência civil, em que figure como parte pessoa jurídica ou física, com domicílio comercial nas comarcas e municípios integrantes do Polo III – Região Centro Norte - Sinop (...), Polo IV –
Região Norte – Alta Floresta
(...) e Polo X – Noroeste – Juína (...).

O caso concreto não envolve pedido de recuperação judicial, falência, liquidação ou correlatos e, nem tampouco, de insolvência civil, mas tão somente a pretensão de renegociação de débitos junto às instituições bancárias, com o fito de regularizar as pendências financeiras sem prejuízo da própria subsistência.

Evidente, portanto, que a demanda não se enquadra no âmbito de competência da Vara de Recuperação Judicial e Cartas Precatórias, razão pela qual deve tramitar no juízo suscitado, cuja prevenção foi firmada com a distribuição da petição inicial (art. 59 do CPC).

Ante o exposto, julgo
procedente
o conflito, declarando a competência do
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
para o processamento e julgamento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024